Tribunal: STF
Processo: HC 249520
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisões monocráticas proferidas por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentadas:



    NAZIEL DE OLIVEIRA SOUSA, condenado pela prática do crime de roubo majorado e associação criminosa , alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí na Revisão Criminal n. 0757730-13.2024.8.18.0000.



    A defesa, em síntese, requer a suspensão da execução da pena, com a consequente expedição do alvará de soltura e pleiteia a absolvição do insurgente em virtude da insuficiência do conjunto fático-probatório.



    Decido.



    Inicialmente, a respeito do efeito suspensivo para o cumprimento da pena privativa de liberdade, esta Corte Superior compreende que o início do cumprimento da pena continua condicionado ao trânsito em julgado e ao esgotamento das vias de recorribilidade, razões pelas quais não conheço do pedido.



    Trata-se de paciente condenado, em primeira instância, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, mais 290 dias-multa, pela prática dos delitos de roubo majorado (por duas vezes) e associação criminosa.



    A Corte de origem, por ocasião do julgamento das apelações criminais da defesa e da acusação, deu provimento tão somente ao recurso ministerial e elevou a reprimenda para 17 anos e 2 meses de reclusão, mais 40 dias-multa.



    Ajuizada a revisão criminal, o Tribunal local indeferiu o pedido revisional em 11/10/2024. A defesa buscava a absolvição do postulante pela fragilidade fático-probatória.



    O presente habeas corpus foi impetrado em 18/10/2024 contra o acordão acima mencionado.



    Conheço do writ e passo à análise do mérito.



    I. Absolvição



    O acórdão revisional afirmou o seguinte quanto ao pleito aventado pela defesa (fls. 183-210, grifei):



    [...] A condenação do revisionando se deu por meio de sentença legitimamente fundamentada no conjunto probatório que instruiu os autos, em que se verificou a configuração da materialidade e autoria delitiva.



    [...] a versão apresentada pelo réu não se alinha com as provas constantes nos autos, especialmente considerando os depoimentos uníssonos e coerentes dos policiais, que estão em plena concordância com a confissão feita pelo acusado Daniel Carlos Gomes na delegacia. Nesse ínterim, oportuno ressaltar que o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de ratificar a validade dos relatos policiais, pela confiança depositada naqueles que exercem funções públicas, em geral.



    [...] a dinâmica dos fatos relatados e o conjunto probatório obtido nas duas fases do processo não podem ser considerados duvidosos ou insuficientes para embasar uma condenação. Não há margem para absolvição do revisionando dos dois crimes de roubo majorado, praticados contra as vítimas Antônio José Bezerra da Cruz e Francisco das Chagas Silva Machado, uma vez que as evidências confirmam a materialidade e autoria do crime cometido e não se apresenta qualquer fundamento para absolver o mesmo [...] não há como ser acolhida a alegação defensiva.



    [...] no concurso de agentes, não se torna necessário que todos os autores pratiquem o núcleo da conduta do tipo, bastando, para tanto, a unidade de desígnios e o poder de decisão sobre a realização do fato, caracterizando-se como autor não só quem executa a ação típica, mas também aquele que se utiliza de outro para a execução da infração.



    [...] Compulsando os autos, verifica-se que não restou caracterizada a ínfima participação do réu Naziel de Oliveira Sousa na prática do crime de roubo majorado, em face da vítima, Francisco das Chagas Silva Machado. Os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, demonstram de forma clara a participação ativa do réu, visto que teve a função de planejar o assalto, fazer o reconhecimento do local do assalto e dar o apoio logístico: como armas, e carro para a prática do assalto, bem como dar fuga para os três assaltantes [...].



    Excetuados os casos de patente ilegalidade ou de abuso de poder, é vedado na via estreita do habeas corpus o amplo reexame do conjunto fático-probatório.



    Na espécie, a tese absolutória não encontra espaço na via do habeas corpus, haja vista que a aferição dos pedidos exigiria incursão no conjunto de fatos e prova dos autos, o que não está ao alcance deste instrumento processual, especialmente quando se trata de condenação albergada pelo trânsito em julgado. A propósito: AgRg no HC n. 730.818/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 6/5/2022 e AgRg no HC n. 642.726/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 19/3/2021.



    Portanto, rever os fundamentos da condenação, como requer a defesa, importaria providência inviável no âmbito do writ.



    II. Dispositivo



    À vista do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na extensão, denego a ordem (doc. 22 — grifos no original).



    NAZIEL DE OLIVEIRA SOUSA opõe embargos de declaração contra a decisão de fls. 216-217, em que conheci parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, deneguei a ordem.



    Aduz que a decisão foi omissa em relação ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva.



    Requer seja sanado o vício apontado, com a concessão de efeitos infringentes ao recurso.



    Decido.



    Na hipótese, observo que, de fato, o pleito relativo à continuidade delitiva não foi analisado. Depreende-se da decisão impugnada na origem (revisão criminal) que o mencionado pleito foi analisado sob os seguintes fundamentos (fls. 183-210, grifei):



    [...] c) Da continuidade delitiva



    A defesa, subsidiariamente, verificando serem dois crimes de roubo capitulados no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, praticados dentro do lapso temporal de um dia, na Comarca de Pedro II, mediante o mesmo modo de execução, em unidade de desígnios, sendo o segundo continuação do primeiro, requereu o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubos praticados na data de 19/7/2015 e 20/7/2015, na forma do art. 71, do CP, aplicando o patamar mínimo de 1/6, redimensionando a pena dos crimes de roubo de 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses (concurso material) para 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias.



    [...] No caso dos autos, apesar dos crimes praticados serem da mesma espécie, restam ausentes os demais requisitos do artigo 71, do Código Penal, uma vez que os roubos foram praticados em datas e locais distintos, com modos de execução diversos e desígnios autônomos, não havendo evidências de relação de contexto fático entre as ações criminosas [...].



    O acórdão proferido é objetivo ao afirmar a existência de desígnios autônomos para a consumação dos crimes de roubo, além da diversificação do modo de tempo e de execução de cada um deles.



    Quanto à continuidade delitiva, conforme entendimento consolidado neste Superior Tribunal, para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se, no sistema jurídico-penal brasileiro, a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva.



    Deixo registrado que as circunstâncias fáticas dos crimes foram descritas no acórdão estadual, de modo que não há necessidade de se buscarem documentos, depoimentos, laudos ou qualquer outro material probatório acostado aos autos para que se aplique o direito ao caso.



    Ficou concluído, ainda, que os delitos não foram perpetrados com unidade de desígnio, elemento que impede o preenchimento do requisito subjetivo, indispensável ao reconhecimento da continuidade delitiva. Ademais, destacou-se que “apesar dos crimes praticados serem da mesma espécie, restam ausentes os demais requisitos do artigo 71, do Código Penal” (fl. 210. grifei).



    Assim, não é o bastante invocar a reiteração da conduta nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução para caracterizar a continuidade delitiva.



    [...]



    Portanto, alterar a conclusão da Corte local implicaria procedimento de reexame dos fatos e provas dos autos, o que obsta o reconhecimento da continuidade delitiva no âmbito do habeas corpus, consoante o entendimento adotado por este Superior Tribunal.



    À vista do exposto, dou provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão verificada, sem atribuir-lhes efeitos infringentes (doc. 23 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    a) Seja concedida MEDIDA LIMINAR para SUSPENDER A EXECUÇÃO DA PENA, COM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO E CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, em favor do peticionário, até julgamento definitivo da revisão criminal;



    b) Seja ABSOLVIDO o paciente em face do roubo majorado em face da vítima Antônio José Bezerra da Cruz, conforme art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal;



    c) Seja ABSOLVIDO o paciente em face do roubo majorado em face da vítima Francisco das Chagas Silva Machado, conforme art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal;



    d) Subsidiariamente, seja reconhecida a participação de menor importância, art. 29, do Código Penal, em relação ao Roubo majorado cometido em face da vítima, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MACHADO, aplicando a causa de diminuição da pena prevista no § 1º do art. 29 do Código Penal, no patamar máximo de 1/3, redimensionado a pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias;



    e) Caso não entenda da forma acima, subsidiariamente, verificando serem dois crimes de roubo capitulados no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, praticados dentro do lapso temporal de um dia, na comarca de Pedro II, mediante o mesmo modo de execução, em unidade de desígnios, sendo o segundo continuação do primeiro, REQUER o RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA entre os crimes de roubos praticados na data de 19/07/2015 e 20/07/2015, na forma do art. 71 do CP, aplicando o patamar mínimo de 1/6, redimensionando a pena dos crime de roubo de 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses (concurso material) para 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias (doc. 1, p. 28).



    É o relatório. Decido.



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator